Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a abordagem policial que resultou na apreensão das evidências foi realizada com fundada suspeita conforme exigido pelo art. 244 do CPP; (ii) determinar se, reconhecida eventual ilicitude da prova originária, subsiste conjunto probatório suficiente para sustentar condenação pela prática do crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal somente se legitima quando precedida de fundada suspeita objetivamente demonstrável, não bastando critérios subjetivos, impressões pessoais ou informações genéricas desprovidas de elementos concretos individualizadores.
4. A ausência de motivação concreta e específica que justifique a abordagem policial caracteriza violação aos requisitos legais do art. 244 do CPP, tornando ilícita a diligência e suas consequências probatórias.
5. A fundada suspeita constitui pressuposto temporal e lógico antecedente à busca pessoal, não podendo ser suprida por descoberta posterior de ilícitos, sob pena de legitimação retroativa de abordagens arbitrárias.
6. O reconhecimento da ilegalidade da diligência inicial contamina todas as provas dela derivadas, direta ou indiretamente, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157 do CPP e art. 5o, LVI, da CF.
7. A exclusão das provas ilícitas e suas derivações pode resultar em insuficiência do conjunto probatório remanescente para sustentar decreto condenatório, impondo-se a absolvição por ausência de provas nos termos do art. 386, II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do CP; art. 244 do CPP; art. 386, II, do CPP; art. 157 do CPP; art. 5o, incisos X, XV, LIV e LVI da CF.
Jurisprudência relevante citada: RHC 158.580/BA (STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022); HC 659.689/DF (STJ).